Tribunal: TJPA
Processo: 0013712-66.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013712-66.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: RAIMUNDO GERSON DE AVIZ
(Paula Barros Pereira de Farias Oliveira - Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO HARMONICOS ENTRE SI. EXACERBAÇÃO DA PENA BASE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixam claro que as lesões suportadas pela vítima foram praticadas pelo réu, num contexto em que ele buscou ofender sua integridade física e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
2. Inviável a absolvição se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontram-se demonstradas pelo firme acervo probatório dos autos.
3 - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, sobretudo quando narra os fatos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações são corroboradas pelo laudo pericial.

3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que a magistrada singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 e 68, ambos do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, EM
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 a de setembro a 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RAIMUNDO GERSON DE AVIZ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, pelo delito de lesão corporal no âmbito familiar, iniciando seu cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia que, no dia 30 de outubro de 2013, o acusado, após chegar na residência do casal alcoolizado, passou a discutir e procurar briga com a vítima Marivanda Oliveira Moraes, ocasião em que passou a agredi-la fisicamente, com um soco no rosto, empurrões, rasteiras, chegando, inclusive, a jogá-la no chão, o que lhe causou algumas lesões, e que esta não foi a primeira vez que foi agredida pelo autor.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional Raimundo Gerson de Aviz, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9° do Código Penal.

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 30 de agosto de 2018,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 37/39).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, acompanhado de suas razões, nos termos do art. 600 do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 45/49), a defesa pleiteia a reforma da sentença, para o fim de absolver o recorrente, haja vista que o autor agiu em legítima defesa própria.

Em outra ponta, requer a absolvição do acusado em face da insuficiência de provas, uma vez que se agrediram mutuamente.

Pede ainda a absolvição do apelante por insuficiência de provas, tendo em vista que a decisão que condenou o réu, se fundamentou tão somente nas declarações exclusivas da vítima

Alternativamente, requer a reforma da pena-base para que esta fique no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 50/53).

Os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 20 de maio de 2019, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 14/08/2019.

É o relatório, sem revisão.

À Secretaria, para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

Os pressupostos recursais de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O recorrente foi condenado pelo crime capitulado no art. 129, § 9º do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano de detenção, cuja sentença transitou livremente em julgado para a acusação, sendo o presente apelo exclusivo da defesa.
1
-
DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE

No que tange à excludente de ilicitude da legítima defesa, todavia, não há qualquer elemento de convicção nos autos que demonstre que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários, consoante disposto no art. 25 do Código Penal.

A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. Ainda que se admita que as agressões tenham sido recíprocas, a agressão praticada pelo réu contra a vítima não se mostrou necessária nem pode ser considerado como meio moderado

Assim, da análise do conjunto probatório coligido nos autos, não restou demonstrado que o réu agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, pois, além de inexistirem provas de que a vítima Marivanda Oliveira Moraes a teria agredido, a defesa não conseguiu demonstrar que a conduta do acusado visava repelir injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, até porque esta recebeu vários golpes pelo corpo, conforme demonstrado pelo laudo de exame de corpo de delito - lesão corporal, acostado à fl. 06 do IP.

Em verdade, o que foi demonstrado nos autos, é que o acusado chegou embriagado na residência do casal e passou a discutir com a vítima Marivanda Oliveira Moraes, que lhe chamou a atenção, momento que Raimundo Aviz lhe aplicou um soco no rosto, bem como a lesionou em outras partes do corpo, conforme se vê de suas declarações em sede de IP (fl. 09) e na instrução processual, gravada em mídia digital (fl. 21) dos autos.

Nesse sentido, confira-se precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal, verbis:
(...)
2. Não é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, se o conjunto probatório demonstra que o réu foi quem iniciou as agressões físicas.
(Acórdão n. 1173370, 20180510011490APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: 6722/6737).

Dessa forma, a tese de legítima defesa aventada pela Defesa não se sustenta, uma vez que os requisitos que autorizam a aplicação da excludente, quais sejam, injusta agressão, atual ou iminente, e uso moderado dos meios para repeli-la, não se verificam no caso concreto.
2.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA - INSUFIENCIA DE PROVAS

Relativamente ao argumento de que a sentença condenatória fundamentou sua decisão no depoimento exclusivo da vítima, mais uma vez, pontuo que razão não assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

A materialidade do crime de lesão corporal leve está delineada pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, ambos acostados às fls. 04 e 06 do Inquérito Policial, respectivamente.

A autoria do crime, da mesma forma está comprovada.

O recorrente não foi ouvido em sede policial, uma vez que não fora encontrado para ser intimado a comparecer à Delegacia da Mulher. Entretanto, o acusado prestou suas declarações em sede de instrução criminal, ocasião em que afirmou que agiu sob o manto da legítima defesa própria, pois, a vítima tinha anteriormente lhe agredido em virtude de uma discussão entre ambos.

De outra banda, a vítima apresentou versão coerente e harmônica, no sentido de que o apelante chegou na residência do casal alcoolizado, passando a discutir com sua companheira, e em seguida, passou a agredi-la com socos e empurrões, o que lhe causou as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de delito - Lesão Corporal.

Nesse cenário, deve se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
¿(...)
1. Nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, mostrando-se inviável o pleito absolutório. (...)¿ (Acórdão 1209407, 20180610020965APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: 70-83)

E ainda:
¿(...)
Nas infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente se confirmada por outros elementos de prova, e podem, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
(Acórdão 1192606, 20181210001139APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.:218/230).

No caso dos autos, a vítima apresentou, todas as vezes em que foi ouvida, depoimentos condizentes entre si, em que se verifica o contexto conflituoso da sua relação com o recorrente, inclusive relatando que não tinha sido a primeira vez que o recorrente tinha lhe agredido.

A vítima, ao prestar declarações na fase judicial, confirmou a versão apresentada perante a autoridade policial, no sentido de que foi agredida fisicamente pelo réu, seu companheiro à época dos fatos. Confira-se as declarações gravadas em mídia digital de fl. 21 dos autos.

De mais a mais, certo de que o acusado efetivamente desferiu soco no rosto, chutes e rasteiras contra a vítima, e não apenas empurrões em reação às supostas agressões iniciadas pela vítima, causando-lhe as escoriações descritas no laudo ao norte mencionado.

Nesse norte, repito, revela-se correta a condenação do réu à pena aplicável pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua companheira, na forma do art. 129. § 9º, do Código Penal.
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA

A defesa se insurgi contra a aplicação da pena-base, sob o argumento de que esta fora fixada bem acima do mínimo legal, considerando que apenas uma circunstância judicial fora desfavorável ao recorrente.

Na primeira fase, a MM. Juíza considerou desfavorável uma circunstâncias judicial, motivo pelo qual a pena-base foi fixada próximo ao nível médio, ou seja, em 01 (um) ano de detenção.

Na segunda fase, não se verificou a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária foi fixada provisoriamente em 01

(um) ano de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, a reprimenda foi definitivamente fixada em 01

(um) ano de detenção, o que será mantido.

A quantidade de pena aplicada e a primariedade do apelante informam que o regime adequado é o
aberto
, na forma prevista no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

A magistrada de primeiro grau deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência do requisito descrito no inciso I do artigo 44 do Código Penal, o que deve ser mantido.

Por outro lado, reconheceu a presença dos pressupostos elencados no artigo 77 do Código Penal, razão pela qual deferiu a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, o que será preservado.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CP obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Tenho, portanto, que a pena final fixada em 01 (um) ano de detenção resta imune de reforma.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator